Tribunal: TJPA
Processo: 0809040-80.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809040-80.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: GENILSON SERRA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VERBAS DE PLANTÃO E SOBREAVISO. NATUREZA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto na ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer proposta por servidor municipal visando ao reconhecimento da natureza remuneratória das verbas de plantão e sobreaviso e seus reflexos salariais.

2.

O embargante alega omissão quanto à natureza das verbas, à validade do Decreto Municipal nº 2.135/2013, à alegada ausência de habitualidade, à autonomia administrativa municipal e à suposta imprecisão dos cálculos apresentados pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente a natureza remuneratória das verbas de plantão e sobreaviso, reconhecendo sua habitualidade e seus reflexos legais sobre férias e gratificação natalina, bem como a impossibilidade de decreto municipal restringir direitos previstos em lei.
4. A decisão analisou a alegação de violação à autonomia administrativa municipal e afastou a tese de efeito cascata, esclarecendo que se trata de cumprimento do regime jurídico remuneratório previsto em lei, não de aumento vedado.
5. A suposta imprecisão dos cálculos foi adequadamente remetida à fase de liquidação, por não constituir matéria essencial à definição do direito reconhecido, inexistindo omissão.
6. O embargante busca rediscutir fundamentos já analisados, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão de mérito.
7. Para fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o cabimento dos embargos de declaração, que não servem à rediscussão de mérito.
2. Verbas de plantão e sobreaviso, pagas com habitualidade, possuem natureza remuneratória e devem repercutir nas parcelas legais, sendo inválida norma infralegal que restrinja direitos previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e X; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 567.681/RS, Segunda Turma, j. 18.11.2014.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por Genilson Serra Cardoso em face do Ente Municipal.

Na inicial, o
autor
sustentou ser servidor concursado da Prefeitura de Parauapebas/PA desde 2015, alegou que exerce o cargo de técnico de enfermagem desde 2015, sujeito a regimes de plantão e sobreaviso, recebendo valores a esse título, conforme previsto nas Leis Municipais n.º 4.231/2002 e 4.540/2013.

Sustentou que essas verbas possuem caráter remuneratório, sendo devidas as integrações sobre férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado. Ao final, requereu a condenação do município ao pagamento das diferenças devidas, acrescidas de juros e correção monetária.

Em sua
contestação
, o
Município
sustentou que as verbas de plantão e sobreaviso possuem caráter indenizatório, não sendo devidas as integrações pleiteadas. Alegou ainda que o Decreto Municipal n.º 2.135/2013 expressamente exclui essas verbas do cálculo de vantagens como férias e décimo terceiro, e que a legislação municipal não determina a incidência pretendida pelo autor.

O
juízo de origem
, julgou
parcialmente procedente
os pedidos do autor, nos seguintes termos:

“É o relatório. Decido.

Existem questões a serem analisadas.

Quanto a preliminar da prescrição, verifico que a preliminar suscitada merece ser parcialmente acolhida com relação ao período de 2017 a junho de 2018. porém, o restante do período questionado não foi alcançado pela prescrição

No mérito, indiscutível que as figuras dos plantões e do sobreaviso possuem natureza de remuneratória.

Ou seja, não possuindo natureza indenizatória, desde que pagas tendo como limite o teto constitucional, que no caso se afere pela remuneração auferida pelo chefe do Poder Executivo local,
induvidoso que essa base de cálculo qualificada de remuneratória tem o pendor e deve repercutir em todos os demais direitos consequentes, como 13º salarial e férias.

Em que pese o Decreto Municipal n. 2.135/2013 estipular que tais verbas não teriam essa natureza jurídica, obstando seus normais e regulares reflexos, esclareço que decreto administrativo, por ter natureza de ato administrativo, deve se limitar em organizar e funcionalizar comandos legais dentro da Administração Pública, não possuindo força para inovar os regimes jurídicos dos servidores públicos.

Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, e, consequentemente, condeno o Município de Parauapebas ao pagamento
das diferenças referentes as verbas remuneratórios questionadas na inicial, limitadas ao quinquênio contado do ajuizamento da ação, devendo ser atualizado por juros e correção monetária, nos termos do DEC 113/2021 e fixados a partir da realizações dos plantões e sobreavisos.

CONDENO o município em honorários de sucumbência em quantia que arbitro em 10% do valor da causa.”

Inconformado, o
Município
interpôs recurso de
Apelação
, reiterando os fundamentos da contestação, no sentido de que as verbas de plantão e sobreaviso têm caráter indenizatório, por não integrarem a remuneração regular do servidor. Ao final. pleiteou a revisão da sentença de primeiro grau.

O apelado apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da sentença.

O
Ministério Público
não opinou em relação ao mérito do recurso.

Em
decisão monocrática
, foi negado provimento ao recurso, sob o fundamento de que a natureza das verbas de plantão e sobreaviso é remuneratória, e que o Decreto Municipal não possui força normativa para restringir direitos garantidos por lei, citando inclusive jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ.

Face a essa Decisão, o
Ente Municipal
interpôs recurso de
Agravo Interno
, sustentando que a decisão agravada errou ao tratar os plantões e sobreavisos como verbas remuneratórias, pois, segundo afirma, possuem natureza propter laborem, decorrente de atividades eventuais e extraordinárias, sem previsão legal para incorporação. Defendeu que o decreto municipal que regulamenta o tema é válido e confirma o caráter indenizatório dessas parcelas, rechaçando a comparação com horas extras, que integram a jornada ordinária.

Alegou que os cálculos apresentados pela parte autora são equivocados, por incluírem parcelas estranhas ao objeto da demanda, e que a memória de cálculo é meramente ilustrativa. Argumentou também sobre a autonomia administrativa do Município e sobre a vedação ao chamado efeito cascata, afirmando que reconhecer natureza remuneratória às verbas violaria a legalidade e a hierarquia normativa. Ao final, requereu o provimento do agravo interno para reformar a decisão e julgar improcedentes os pedidos da ação de cobrança.

Em
contrarrazões
, a parte Agravada suscitou que a decisão monocrática merece ser mantida por estar em conformidade com a legislação Municipal, com o Estatuto do Servidor Público de Parauapebas e com a jurisprudência dominante. Sustentou que os plantões e sobreavisos possuem inequívoco caráter remuneratório, integrando a base de cálculo das gratificações legais, conforme o art. 70 da Lei Municipal n.º 4.231/2002. Argumentou que o Decreto Municipal n.º 2.135/2013 não possui força para inovar ou restringir direitos, por ausência de competência normativa.

Rebateu a tese da natureza eventual das atividades de plantão e sobreaviso, alegando que são desempenhadas mensalmente, o que confere habitualidade às verbas percebidas, justificando sua natureza salarial. Quanto à analogia com as horas extras, defendeu sua pertinência, por ambas as verbas representarem esforço laboral adicional.

No que tange à alegada incoerência da memória de cálculo, argumentou que eventuais divergências devem ser discutidas na fase de liquidação de sentença, não sendo motivo para o acolhimento do agravo. Por fim, refutou os argumentos sobre autonomia administrativa e efeito cascata, afirmando que o que se busca é a aplicação dos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Ainda inconformado, o
Município de Parauapebas
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão quanto à natureza das verbas, à validade do Decreto Municipal nº 2.135/2013, à alegada ausência de habitualidade, à autonomia administrativa municipal e à suposta imprecisão dos cálculos apresentados pelo autor e requer o seu suprimento para fins de prequestionamento.

O autor
Gilson Serra Cardoso
apresentou
contrarrazões,
refutando o alegado e

requerendo o não conhecimento dos embargos de declaração, visto que meramente protelatório e a condenação em multa em consonância com o art. 1.206, §2º do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega omissão quanto à natureza das verbas, à validade do Decreto Municipal nº 2.135/2013, à alegada ausência de habitualidade, à autonomia administrativa municipal e à suposta imprecisão dos cálculos apresentados pelo autor.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão apreciou de forma explícita e fundamentada a matéria, apontando que as verbas são contraprestações pelo labor efetivo e, portanto, possuem natureza remuneratória, atraindo os reflexos legais sobre férias e gratificação natalina, explicita, ainda a incompatibilidade entre norma infralegal e a lei municipal que disciplina a remuneração dos servidores, destacando que decretos não podem restringir direitos assegurados em lei, vejamos:

Inicialmente, cumpre destacar que a tese encampada pelo Município de Parauapebas quanto à natureza jurídica das verbas de plantão e sobreaviso não se sustenta diante do conjunto probatório e da legislação aplicável ao caso. (...)

Posteriormente, registre-se que a jurisprudência, tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, já sedimentou o entendimento segundo o qual, configurada a habitualidade no pagamento de determinadas verbas, estas devem compor a base de cálculo das parcelas salariais legalmente estabelecidas, como o décimo terceiro salário, as férias e o repouso semanal remunerado. Neste sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

"É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, sendo habituais os pagamentos a título de plantão, adicional noturno, sobreaviso e horas extras, essas verbas integram a base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias com o terço constitucional. Precedentes." (STJ, AgRg no AREsp 567.681/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/11/2014).

Assim, a habitualidade das atividades desempenhadas pelo servidor descaracteriza a tese de que se tratariam de verbas propter laborem, de caráter excepcional e eventual. Ao revés, comprovado está que tais atividades foram desempenhadas mensalmente, com reiteração suficiente para que se reconheça a sua incorporação ao complexo remuneratório do servidor.

Ademais, a tentativa do Município de fazer prevalecer o conteúdo do Decreto Municipal nº 2.135/2013, para sustentar a natureza indenizatória das verbas, esbarra em óbice jurídico relevante: decretos regulamentares não possuem aptidão para restringir direitos já reconhecidos em lei. A hierarquia normativa, delineada pelos princípios constitucionais da legalidade e da reserva legal, repele a tese do Agravante. Com efeito, como bem destacou a decisão monocrática, as Leis Municipais nº 4.231/2002 e nº 4.540/2013 disciplinam as condições do vínculo funcional do servidor, sendo a primeira, em seu art. 70, expressa ao prever a integração das gratificações habituais à base de cálculo das demais verbas salariais.

Por conseguinte, o Decreto nº 2.135/2013, por ser norma infralegal, não pode contrariar a disposição legal expressa. Nesse ponto, convém rememorar o princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput), que impõe ao administrador público a estrita observância à lei formal, não lhe sendo lícito inovar no ordenamento jurídico por meio de regulamentos ou atos administrativos unilaterais, mormente quando em prejuízo de direitos dos administrados. Acerca disso:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

As Leis Municipais nº 4.231/2002 e 4.540/2013 reforçam essa interpretação, pois regulamentam os regimes de plantão e sobreaviso como pagamentos financeiros, sem lhes dar natureza indenizatória.

O Decreto Municipal nº 2.135/2013, ao impor limitações não previstas em lei, excede sua autoridade normativa, caracterizando um ato administrativo inválido.

Dessa forma, as verbas de plantão e sobreaviso representam remunerações por trabalho ou disponibilidade em regimes que extrapolam a jornada regular do servidor.

No tocante à suposta imprecisão dos cálculos apresentados pela parte autora, entendo, assim como assentado na decisão ora impugnada, que eventuais divergências quanto ao
quantum debeatur
devem ser oportunamente enfrentadas na fase de liquidação de sentença, caso necessário. Nesta etapa processual, portanto, não se mostra pertinente a alegação de erro material nos cálculos como fundamento hábil a infirmar o julgamento de mérito da demanda, o qual se limita à definição da existência e da natureza do direito postulado.

De igual modo, não prospera a tese referente à violação da autonomia administrativa municipal ou à geração de “efeito cascata”. A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer que tais argumentos não têm o condão de impedir o reconhecimento de direitos subjetivos assegurados aos servidores públicos, especialmente quando fundados em leis municipais vigentes e em reiteradas práticas laborais.

Por fim, a analogia entre as horas extras e as verbas de plantão e sobreaviso, combatida pelo Agravante, é pertinente, pois ambas correspondem a esforços laborais adicionais, exigidos pela Administração e remunerados em caráter habitual. A jurisprudência do STJ tem aplicado o mesmo raciocínio jurídico a ambas as situações, consolidando a sua natureza remuneratória e a respectiva repercussão em outras verbas.

A tese de omissão, portanto, não subsiste, uma vez que o órgão julgador enfrentou precisamente todos os pontos.

A tentativa de diferenciar plantões e horas extraordinárias, sob o argumento de que estas integrariam a jornada regular, também foi apreciada, vez que o acórdão deixou claro que plantões e sobreavisos são remunerações habituais, percebidas de forma reiterada pelos servidores, razão pela qual atendem ao critério de habitualidade necessário para fins de repercussão remuneratória. Desse modo, a discussão sobre sua suposta excepcionalidade não altera essa conclusão, pois o que importa para fins reflexos é a constância do pagamento, e não a natureza eventual do serviço prestado. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

O Município sustenta ainda que os cálculos da parte autora conteriam erros e incluiria parcelas indevidas, no entretanto, o acórdão esclareceu que a discussão jurídica antecede qualquer exame de planilhas, pois versa sobre a natureza remuneratória das verbas, sendo a fase de liquidação o momento adequado para eventual depuração de valores. Assim, o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar sobre detalhes aritméticos, pois não se tratava de ponto essencial à formação do convencimento. A alegação, portanto, não caracteriza omissão, mas inconformismo com o resultado.

Quanto ao argumento de que a memória de cálculo seria "meramente exemplificativa", tal ponto igualmente não enseja embargos de declaração, pois a eventual necessidade de ajustes na fase de liquidação não viola a segurança jurídica e não impede o reconhecimento do direito material, assim, o acórdão não precisa descer a detalhes sobre cálculos quando a matéria decidida é estritamente jurídica.

O Município prossegue alegando que o acórdão teria ignorado a autonomia administrativa municipal e a vedação ao efeito cascata. Todavia, o Tribunal analisou o tema de modo adequado, ressaltando que reconhecer a natureza remuneratória de verbas pagas pelo próprio ente público não representa aumento salarial vedado pelo art. 37, X, da Constituição, mas simples cumprimento do regime jurídico já estabelecido. Portanto, não há violação à autonomia municipal, pois esta não autoriza que o ente descumpra normas legais ou restrinja direitos remuneratórios por meio de decretos, vez que o acórdão enfrentou o ponto e esclareceu a matéria, afastando expressamente a alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 37.

Por fim, o pedido de reforma do julgado por meio dos embargos demonstra intenção de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com o recurso manejado, uma vez que a via dos embargos de declaração não serve para reanálise de fundamentos jurídicos, tampouco para reabrir conclusão firmada com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente da decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Ademais, ressalto que para efeito de prequestionamento, a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026